Tribunal: CARF
Processo: 10510.000155/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000155/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.254 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
EDSON DE MOURA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Compete ao contribuinte o ônus da prova de que os rendimentos auferidos e
informados em DIRF pela fonte pagadora como tributáveis, não se sujeitam ao
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 30 de novembro de 2009, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 983,00, a título de IRPF suplementar, exercício
2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício, diante omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 15.001,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) não omitiu os rendimentos, apenas declarou como rendimentos isentos e não-
tributáveis, porque foram frutos de indenização relativa a uma repactuação por
perdas de alteração dos artigos 41 e 42 do Plano Petros, ou seja, verba
indenizatória;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000155/2010-20
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000155/2010-20

b) na indenização, ocorre uma compensação em pecúnia pelo dano sofrido,
portanto, o patrimônio da pessoa lesada não aumenta de valor, mas é reposto
ao status quo ante;
c) o IR incidirá apenas quando constatado aumento de riqueza por parte do
contribuinte. Na indenização não existe aumento de riqueza, opera-se uma
compensação por algum dano sofrido;
d) nenhuma verba indenizatória poderá sofrer a incidência do IR.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual completa (fls. 07 a 12); (ii) termo de esclarecimento Fundação Petros
(fls. 13 e 14); (iii) declaração de ajuste anual (fls. 28 a 32).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-45.390 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que não há, nos autos do presente do processo, provas de que os valores auferidos
não estariam sujeitos ao ajuste anual.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não pode sofrer tributação de IR em face da isenção declarada pela Justiça
Federal, alcançando a referida isenção a Declaração de IR do ano-calendário
2007; e
b) a Fundação Petros não pode fazer retenção de imposto de renda do Recorrente,
de modo que os rendimentos recebidos a título de repactuação encontram-se
isentos de IR.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) sentença
judicial (fls. 45 a 55).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Apesar de se tratar de lançamento de ofício por omissão de rendimentos, o ora
Recorrente não nega ter recebido os valores tidos com omitidos, limitando-se a alegar que estes
são estranhos à regra matriz de incidência tributária do IRPF, uma vez que se referem à
suplementação de proventos de aposentadoria pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade
Social.
Contudo, apesar de alegar a não incidência de imposto de renda sobre a parcela
dos rendimentos tidos como omitidos, o Recorrente não comprova a origem de tais rendimentos,
não sendo possível realizar qualquer juízo de valor sobre a incidência da norma jurídica
tributária de imposto de renda.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000155/2010-20

Ressalte-se que a sentença juntada pelo ora Recorrente para instruir o seu recurso
voluntário não é suficiente para comprovar a origem dos rendimentos.
Mas não é só, ainda que se reconhecesse que os valores tidos como omitidos não
foram declarados pelo Recorrente em razão do sentença de fls. 45 – 52, a referida sentença,
desacompanhada das demais peças processuais ou certidão de inteiro teor não comprova o
reconhecimento de qualquer direito nos autos da referida ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital